Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. TEMA 1085/STJ. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. LICITUDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADOS.
1. No julgamento do REsp 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido da licitude da previsão de descontos de parcela de amortização de contratos bancários na conta onde o mutuário recebe sua remuneração, ainda que supere os limites da consignação em folha de pagamento, mas apenas enquanto durar esta autorização (Tema 1085).
2. Não havendo pedido formal de revogação da pretérita autorização, consideram-se lícitos os descontos efetuados para quitação/amortização dos empréstimos bancários na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários.
3. Não há nos autos elementos concretos que apontem que os descontos efetuados ponham em risco a subsistência do mutuário/devedor e/ou de sua família; havendo, inclusive, dúvidas a respeito da permanência dos referidos descontos, haja vista que o feito foi distribuído no ano de 2017; e as parcelas oriundas das Cédulas de Crédito Bancário pactuadas tinham término previsto para o ano de 2018.
4. Recurso do requerido provido. Recurso do requerente desprovido.